Tribunal: TCU
Processo: 024.886/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de equipamentos agrícolas, implementos e veículos de carga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Tracton Comércio de Tratores, Máquinas e Equipamentos Ltda., com pedido de medida cautelar, em face do Pregão Eletrônico (PE) 90036/2024, conduzido pela Secretaria de Estado de Licitação e Contratação do Estado de Roraima (SELC/RR), para aquisição de equipamentos agrícolas, implementos e veículos de carga, com recursos financeiros provenientes dos convênios firmados com o Ministério da Defesa sob os números 910557/2021, 910559/2021 e 910628/2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 20 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias previstas nesse despacho; 9.2. comunicar esta decisão à Secretaria de Estado de Licitação e Contratação do Estado de Roraima (SELC/RR) e à empresa Tracton Comércio de Tratores, Máquinas e Equipamentos Ltda.